Tribunal: TJMT
Processo: 1008024-13.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008024-13.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIVAL CHAVEIRO ALVES - CPF: 482.376.041-72 (APELADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- HABILITAÇÃO

INDEVIDA

DE

LINHA

TELEFÔNICA EM NOME DO AUTOR - FRAUDE DEMONSTRADA -RESPONSABILIDADE

OBJETIVA -

FORTUITO INTERNO

-

DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Caso em que restou demonstrada
a falha na prestação de serviços pela ré que

não agiu com a devida cautela na contratação da linha telefônica.

O fato de a parte autora ter sido intimada em sua residência e ter comparecido à Delegacia para prestar depoimento a respeito do estelionato cometido por meio de linha telefônica registrada indevidamente em seu nome junto à operadora requerida ultrapassa o mero sabor cotidiano e caracteriza dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
ROSIVAL CHAVEIRO ALVES
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de R$6.000,00 ao autor, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da sentença, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 65488979):
Defende, em síntese, que não se configura a ocorrência de danos morais. Afirma que não é responsável pela notificação da delegacia de polícia encaminhada ao requerente, tampouco foi responsável por ter informado o nome do apelado junto à delegacia de polícia, tendo somente habilitado o chip em nome do

demandante. Aduz que o autor não comprova ter sofrido qualquer tipo de situação humilhante ou vexatória capaz de provocar os danos morais pleiteados, de modo que inexiste ato ilícito que pudesse ensejar o suposto dever de indenizar. Sustenta que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 65488984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
ROSIVAL CHAVEIRO ALVES
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de R$6.000,00 ao autor, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da sentença, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que foi intimado a comparecer à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, ocasião em que tomou conhecimento de que estava sendo investigado pela prática de suposto estelionato, ocorrido no dia 11 de abril de 2019, na cidade de Rio do Sul/SC. Sustenta que foi informado de que duas pessoas haviam aplicado um golpe naquela cidade usando um telefone celular registrado pela empresa ré em nome do autor. Afirma que nunca foi proprietário da linha telefônica 047.99256-4063, bem como não conhecia as pessoas envolvidas, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

Em que pesem as alegações da operadora apelante, a sentença não comporta reforma quanto ao dever de indenizar.

Isso porque restou incontroversa nos autos a ocorrência de fraude praticada por terceiro na contratação dos serviços de telefonia prestados pela ré.

Assim, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, restou demonstrada
a falha na prestação de serviços da ré que

não agiu com a devida cautela na contratação da linha telefônica.

Desse modo, o fato de a parte autora ter sido intimada em sua residência e ter comparecido à Delegacia para prestar depoimento a respeito do estelionato cometido por meio de linha telefônica registrada indevidamente em seu nome junto à operadora requerida ultrapassa o mero sabor cotidiano e caracteriza dano moral.

Nesse sentido:

Apelação. Direito do Consumidor. Telefonia. Ação de obrigação de fazer c./c. declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais.
Cadastramento de linha pré-paga em nome do autor, utilizada para o cometimento de crime de estelionato. Autor intimado a prestar depoimento em delegacia por duas vezes, em razão do suposto crime praticado por meio da linha telefônica móvel, contratada em seu nome. Sentença de parcial procedência. Contratação negada pelo demandante. Relação contratual não comprovada. Empresa requerida que não agiu com a cautela devida na contratação de seus serviços sujeitando-se a fraude. Reconhecida a inexistência da relação jurídica entre as partes. Dano moral caracterizado. Quantum fixado em R$ 10.000,00
(dez mil reais). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009435-97.2018.8.26.0309; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Contratação fraudulenta de linha telefônica em nome da parte autora. Intimação para que a consumidora prestasse declarações em delegacia, para apuração quanto a crime de estelionato cometido por terceiro por meio de tal linha. Sentença de procedência parcial, declarando a inexistência da relação jurídica e determinando a exclusão dos dados da parte autora do cadastro da empresa ré, rejeitando o pedido indenizatório. Irresignação da parte autora e apelo adesivo da parte ré. Cabimento apenas do recurso da autora. Parte ré que não impugnou a ilegitimidade da contratação. Matéria preclusa. Insurgência contra danos morais no recurso adesivo não conhecida, por ausência de interesse recursal. Inexistência de contratação. Incabível a manutenção da titularidade da linha em nome da parte autora. Exclusão bem determinada.
Intimação da parte autora em sua residência e necessidade de comparecimento à delegacia para prestar depoimento em virtude de crime de estelionato cometido por terceiro. Fatos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Dano moral configurado. 'Quantum' indenizatório fixado em R$5.000,00.
Ação julgada procedente. Condenação da parte ré nas verbas de sucumbência. Honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, com fulcro no art. 85, §§8o e 11, do CPC. Recurso da autora provido e recurso adesivo da ré conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (TJSP; Apelação Cível 1005330-11.2018.8.26.0428; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020